Tribunal: TJSP
Processo: 1011080-08.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de venda e compra. Danos morais e materiais. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir afastadas. Mérito. Vagas de garagem que se encontram fora dos limites do condomínio, em via pública. Ausência de prévia e adequada informação aos adquirentes. Violação, ademais, ao dever da boa-fé

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de venda e compra. Danos morais e materiais. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir afastadas. Mérito. Vagas de garagem que se encontram fora dos limites do condomínio, em via pública. Ausência de prévia e adequada informação aos adquirentes. Violação, ademais, ao dever da boa-fé objetiva. Danos morais configurados. Prescrição não ocorrida. Quantum mantido. Dano material, outrossim, mantido, ante a evidente desvalorização do bem, cujo valor fora bem arbitrado na sentença, a partir dos dados contidos em contrato. Recursos aos quais se nega provimento.